Tribunal: TJPA
Processo: 0009544-72.2015.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009544-72.2015.8.14.0017

APELANTE: BRADESCARD S/A

APELADO: SANDRA REGINA NASCIMENTO DE ARAUJO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença que que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido em de juros de mora de 1% desde a data da negativação.

2.

A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
), não sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo.

3.

Cabe à instituição financeira a comprovação da existência da relação jurídica que justificaria a negativação do nome do consumidor. Ausente essa prova, a anotação é indevida.

4.

Com relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$5.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

5.

Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente reduzir a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por BRADESCARD S/A contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia nos autos da ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer (proc. nº 0009544-72.2015.8.14.0017), movida por SANDRA REGINA NASCIMENTO DE ARAUJO SILVA.

A sentença foi proferida
com o seguinte comando final
:

“Pelo exposto, mantenho a tutela concedida e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para:

a)

Declarar a inexistência do débito referente ao contrato nº 400299600-9, no valor de R$1.334,28 (mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), com vencimento em 05/11/2014.

b)

Determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de inadimplentes em razão da dívida referente ao contrato nº 400299600-9, no valor de R$1.334,28 (mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), com vencimento em 05/11/2014.

c)

Condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais. O montante será acrescido de juros moratórios no patamar de 1% ao mês, desde a data da negativação até a data da sentença. Após, será acrescido de correção monetária, incidindo somente a Taxa Selic (composta de juros moratórios e de correção monetária).

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme art. 85 do CPC.”

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o serviço foi prestado conforme as regras legais e contratuais, sem qualquer defeito. Defende que a responsabilidade objetiva do fornecedor é excluída quando não há defeito na prestação do serviço. Sustenta não ter ocorrido violação ao ordenamento jurídico e que a responsabilidade civil só se configura com a comprovação de ato ilícito, fato ou vício do produto ou serviço, o que não teria sido provado no caso em tela. Argumenta que não há prova de dano moral significativo, apenas de mero aborrecimento, insuficiente para justificar indenização por danos morais.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença para julgar improcedente o pleito autoral. Alternativamente, requer redução da indenização por danos morais arbitrada na origem, bem como modificação do termo inicial dos juros de mora da referida condenação para a partir da data da sentença.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A apelante pretende a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da negativação.

No recurso, a apelante sustenta a ausência de comprovação de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, bem como a falta de demonstração de efetivo dano moral suportado pela apelada.

Sem razão.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando à exclusão da negativação de seu nome no SPC, ocorrida em novembro de 2014, devido a um suposto débito de R$ 1.334,28 (mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), referente ao contrato nº 40029960089 35. Além da retirada da restrição, postulou também a reparação por danos morais.

Na sua peça defensiva, o Banco apelante sustentou a regularidade da anotação no cadastro de inadimplentes. Contudo, não trouxe prova da relação jurídica com a autora para justificar a negativação. Dessa forma, por mais que a instituição financeira alegue não ter cometido ato ilícito, tal argumentação é insustentável devido à falta de provas.

Cediço que jurisprudência

[1]
do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inclusão indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
. Assim, não há necessidade de comprovação efetiva dos danos morais sofridos, pois estes são presumidos.

Portanto, tendo a autora demonstrado a inclusão indevida de seu nome no SPC (ID 10511262 - Pág. 11), é de rigor a manutenção do capítulo da sentença que reconheceu a responsabilidade da apelante na reparação dos danos morais.

Passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir sua dupla finalidade: amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando novas ocorrências desse ato ilícito. O julgador deve, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar o valor da indenização, sem esquecer que a reparação também deve evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se afigura exagerada, especialmente quando comparada com os parâmetros que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando. Por essa razão, entendo ser justa e efetiva a redução do quantum indenizatório ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Isto considerando que a negativação ocorreu em virtude de um valor pouco superior a mil reais, mas que ficou menos de um ano indevidamente anotada no SPC, já que foi deferida liminar para exclusão em junho de 2015 (ID 10511268 - Pág. 3).

Por fim, não comporta acolhimento a irresignação do Banco quanto ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais, vez que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ. A sentença deve ser mantida nesse ponto.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
da apelação e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, para apenas e tão somente reduzir a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais)
.
Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA
.

1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.846.222/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
QUARTA TURMA
, julgado em 10/8/2020, DJe de 13/8/2020.)

Belém, 13/08/2024